Tribunal: TJES
Processo: 0000124-39.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000124-39.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCKON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. TESE DE OCORRÊNCIA DE LESÕES RECÍPROCAS. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS PARA ADVOGADO NOMEADO COMO DATIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.
Ao que indica a prova oral e o laudo de lesões corporais, o réu desferiu múltiplos golpes na vítima, fato que demonstra desproporcionalidade na conduta, e ausência de moderação no meio empregado para repelir a suposta injusta agressão, contexto que afasta a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

2
.

TESE DE OCORRÊNCIA DE LESÕES RECÍPROCAS.
A

defesa não colacionou aos autos quaisquer provas que corroborassem a tese de ocorrência de lesões recíprocas, ao passo que o exame de corpo de delito reforça o que foi narrado pela ofendida, no sentido de que o réu iniciou a discussão, e sua ação não se deu para repelir injusta agressão.

3
.
A despeito das alegações da defesa, não vieram para os autos quaisquer elementos que possam gerar dúvida quanto à vontade livre e consciente do réu, no intuito de lesionar a integridade física da vítima, impondo-se a manutenção da condenação pela prática de violência doméstica.

4. Fixados honorários para o defensor, nomeado como dativo, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

5.
RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000124-39.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCKON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALINE MARIA GRATZ - ES10951, EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
MAYCKON ALVES DE OLIVEIRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (fls. 136/138),
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
violência doméstica
(art. 129, § 9°, do CP),
à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa requer, em suas razões, o
reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa,

e
ocorrência de
lesões recíprocas.

Requer mais, a fixação de honorários para o advogado, nomeado como dativo
(Id. 10193908).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que

na tarde de 10/01/2018, na Rua Praia de Moçambique, s/nº, Bairro Cohab III, município de Aracruz/ES, o ora apelante ofendeu a integridade física de sua e
x-
c
ompanheira, Sra. Luriê Victória Kihl Menagasse.

Apurou-se que o casal estava separado havia 03 (três) meses e, no dia dos fatos, a ofendida
foi ao local
retirar seus pertences da residência.

Consta que o
réu, ao chegar no local, começou a quebrar os móveis e a agredir a vítima com socos e mordidas, que, segundo o laudo de lesões corporais, resultaram em
“hematomas em ambos os braços, mordedura em braço esquerdo e escoriação no joelho direito”
(fl. 12).

A
defesa postula pelo

reconhecimento da excludente de ilicitude relativa à
legítima defesa
, instituto que reclama a
demonstração de que o agente estava repelindo injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem,
se
utilizando
moderadamente
dos meios necessários, na forma do que dispõe o art. 25 do Código Penal.

Contudo, no caso em análise, ao que indica a prova oral e o laudo de lesões corporais (fl. 12), o réu desferiu múltiplos golpes na vítima,
fato que
demonstra
desproporcionalidade
na conduta, e
ausência de moderação
no meio empregado para repelir a suposta injusta agressão.

E embora o
apelante tenha negado a autoria do crime, afirmando ter agido no intuito de repelir
injusta agressão
(fl
s
. 2
2 e 37/38
do IP)
, tal versão
não
se mostrou suficiente para ilidir sua responsabilidade, em especial, porque
a palavra da ofendida está em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, e possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica.

Já s
obre a tese de ocorrência de
lesões recíprocas,
a defesa
não colacionou aos autos quaisquer provas nesse sentido, ao passo que o exame de corpo de delito
reforça
o que foi narrado pela ofendida, no sentido de que
foi
o réu
quem
iniciou a discussão, e
que
sua ação
não
se deu para repelir injusta agressão.

Assim, considerando que, a
despeito das alegações da defesa, não vieram para os autos quaisquer elementos que possam gerar dúvida quanto à
vontade livre e consciente do réu, no intuito de lesionar a integridade física da vítima, impõe-se a manutenção da condenação, nos termos em que proferida.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
10376622
),
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

F
ixo
honorários
para o
defensor
,
nomeado
como dativ
a
,
n
o valor de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais),
nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.